Tribunal: STF
Processo: ARE 1579330
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADES DISPENSADAS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário tendo-se em vista que são desnecessárias maiores formalidades para a representação, na ação penal pública condicionada, diante da inequívoca manifestação de vontade da vítima.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de representação formal impede o prosseguimento da ação penal pública condicionada quando há demonstração da vontade inequívoca da vítima de ver instaurada a persecução penal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a representação em crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades específicas, bastando a demonstração inequívoca da vontade da vítima.



    4. Os precedentes da Corte admitem que a lavratura de boletim de ocorrência e declarações da vítima em sede policial ou judicial representam manifestação válida para fins de representação.



    5. O acórdão recorrido está alinhado com essa orientação, não havendo fundamento que justifique a reforma da decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.